Tribunal: TJDFT
Processo: 0006973-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Organização criminosa. Primeiro Comando da Capital – “PCC”. Provas. Inépcia da denúncia. Causa de aumento de pena. Transnacionalidade. Arma de fogo. Circunstâncias judiciais. Pena-base: fração de aumento. Agravante e atenuante. Compensação. Fração de aumento.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 – Descabida a absolvição se as provas, sobretudo interceptações telefônicas e escuta ambiental, não deixam dúvidas de que os acusados integraram organização criminosa armada - Primeiro Comando da Capital – “PCC”, célula no Distrito Federal.
3 - Ato solene da organização, conhecido por “batismo”, não é requisito para que ocorra o crime de organização criminosa, que existe na conduta daquele que participa da organização a qualquer título, ainda que por interposta pessoa, exercendo atividade que integre o esquema criminoso.
4 – Não se exige perícia grafotécnica para demonstrar que manuscritos contendo nomes, alcunhas e demais dados identificadores dos réus foram produzidos por esses se a participação na organização criminosa é demonstrada por outros meios de prova.
5 – A pena é aumentada se, pelas circunstâncias fáticas, fica evidente que o acusado tinha ciência de que a organização criminosa atuava fora do território nacional. Se não demonstrado que alguns dos acusados participaram de crimes transnacionais ou, ao menos, tinham ciência de que a organização criminosa atuava além das fronteiras, não incide a causa de aumento do art. 2o, § 4o, V, da L. 12.850/13 em relação a esses.
6 - Quem voluntariamente integra organização criminosa que emprega, na sua atuação, arma de fogo, tem a pena aumentada na forma do art. 2o, § 2o, da L. 12.850/13, bastando que seja do conhecimento do integrante da facção a utilização de armas de fogo.
7 - Sem elementos aptos para concluir que a célula da organização criminosa “PCC”, no Distrito Federal, utilizava arsenal de armas que justifique o aumento da pena na fração máxima (1/2), mantém-se o aumento em 1/3, pelo emprego de armas.
8 - A função de destaque, com denominação própria na organização – “geral da rua”, “geral da FM”, “geral do paiol”, “geral do progresso” - leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
9 - O crime de organização criminosa - formal -, exige que o agente pratique um dos núcleos do tipo: promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa. Provado que o acusado integrou organização criminosa é autor, não partícipe.
10 – Aquele que ingressa na organização criminosa Primeiro Comando da Capital - “PCC” o faz ciente de que é um grupo organizado, que tem como fim primordial cometer crimes. Para se fortalecer, fornece auxílio financeiro e moral àqueles que se encontram no sistema prisional, com a contratação de advogados e ajuda aos familiares. A motivação quanto aos auxílios recebidos – secundária - não extrapola o tipo penal.
11 - Não se pode considerar – de forma genérica - que os crimes cometidos pela organização criminosa, conquanto de elevada gravidade e por longo período, levam a consequências graves que excedem o tipo penal. Não se admite fundamentação abstrata para exasperar a pena-base.
12 - O fato de o acusado participar de organização criminosa nacional e internacionalmente reconhecida pela atuação violenta, que conta com grande poder financeiro e bélico, e tenta criar espécie de “estado paralelo do crime”, leva à maior reprovabilidade da conduta, que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
13 - A valoração negativa da personalidade independe da existência de laudo técnico. Suficiente o exame do comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos - para avaliar sua periculosidade, desonestidade ou perversidade. Desfavorável a personalidade do agente se a organização criminosa estabelece como regra a vedação de ocupação lícita, ou seja, seus membros devem viver exclusivamente para cometer crimes.
14 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar a fração de 1/6 na primeira fase de individualização da pena. Não obstante, na fixação da pena-base, “o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz” (HC 621348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.4.21, DJe 29.4.21).
15 – Reconhece-se a atenuante da confissão, ainda que o réu não a confirme em juízo, se os fatos narrados na delegacia serviram de fundamento para a condenação.
16 - Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, salvo se o réu é multirreincidente, caso em que prepondera a reincidência.
17 – Apelação do réu Ronan Rodrigues Gonçalves provida em parte. Não providas as dos demais réus. Provida, em parte, a do MP.